Tribunal: TJES
Processo: 5021244-48.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021244-48.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANA LUCIA FERNANDES MENDES MOREIRA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021244-48.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ANA LÚCIA FERNANDES MENDES MOREIRA

RECORRIDOS (AS): BANCO BMG S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. TESE AUTORAL DE FRAUDE E CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DE COMPRAS NA FATURA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFISSÃO EM AUDIÊNCIA DE QUE RECONHECE TODAS AS COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por ANA LÚCIA FERNANDES MENDES MOREIRA, ora Recorrente, em face de BANCO BMG S.A, ora Recorrido.

Relata a Recorrente que possui um cartão de crédito administrado pelo Banco Recorrido e que apenas o desbloqueou sem realizar nenhuma compra. Aduz que ao acessar o aplicativo do seu cartão, acredita que fora clonado uma vez que não reconhece a fatura do mês de setembro de 2022 no valor de R$ 701,02 (setecentos e um reais e dois centavos) e a de outubro de 2022, no valor de R$ 470,94 (quatrocentos e setenta reais e noventa e quatro centavos).

Irresignada com as cobranças, a Recorrente entrou em contato com a Recorrida que não soube explicar o motivo da aprovação das compras fraudulentas, conforme protocolo 278531265, motivo pelo qual manejou a presente demanda requerendo a suspensão das cobranças em sede liminar e no mérito a declaração de inexistência das compras efetuadas no cartão de crédito, bem como indenização por danos morais.

A Recorrente apresentou contestação (Id. 8632294) alegando no mérito regularidade na contratação e subsidiariamente culpa exclusiva de terceiros, razão pela qual pugnou pela improcedência dos pedidos Autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8632303), a qual transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Diante do exposto, revogo a liminar deferia e JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8632305). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos Autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8632310), requerendo a manutenção da r.sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira da Recorrente, diante da documentação acostada no Id. 8632306,
DEFIRO
o pedido do benefício de gratuidade da justiça a ANA LÚCIA FERNANDES MENDES MOREIRA.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

No mérito, é clara que a relação de direito material vinculadora das partes, no caso em exame, é de típica relação de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Tal condição não significa, contudo, que as alegações expostas pela parte autora devem ser prontamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada em conformidade com a legislação consumerista.

De início, ressalto que, compulsando os autos, verifico que embora a tese da Recorrente seja de que fora vítima de fraude perpetrada por terceiros e estelionatários, em depoimento pessoal ao Juízo
a
quo na audiência UNA do dia 19.10.2023 às 16:45h (Id
8632301)
a
manifestação da parte Recorrente fora diametralmente oposta
, no que destaco:

(...)

Compulsando os autos, verifico que a parte autora se manifestou acerca da preliminar arguida em contestação, em petição de ID 32601587. Pela douta causídica da requerida foi pugnado pelo depoimento pessoal da autora, o que foi deferido pela Juíza Leiga e às suas perguntas respondeu: que a requerida contratou um cartão de crédito junto à requerida; que a contratação foi feita na loja da requerida; que o documento de ID 32513543 pertence a autora; que a foto de ID 32513543 também pertence à autora; que o cartão de crédito objeto da ação foi recebido pela autora no mesmo momento da contratação; que no mesmo dia da contratação do cartão o utilizou; que recebeu a fatura do dito cartão por e-mail;
que tem costume de comprar nas lojas que constam nas faturas; que reconhece todas as compras realizadas no dito cartão; que Nunca teve seus documentos roubados, furtados ou extraviados; que pagou a fatura do cartão de crédito de forma integral; que anexou o comprovante de pagamento da fatura do cartão aos autos deste processo; que nunca renegociou dívida alguma
; que há muito tempo atrás teve seu nome negativado por outra empresa. As partes se dão por satisfeitas com as provas produzidas.

(...).

Assim, diante dessa declaração, não há prova quanto a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, visto que resta caracterizada a excludente da responsabilidade do réu, a teor do §3º, incisos I e II do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3º O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando provar
:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro.

Desse modo, considerando-se que a situação narrada se trata de situação excepcional em relação à atividade da Recorrida, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta do estabelecimento e os danos sofridos pelo recorrido, resta afastada a responsabilidade da recorrente, na forma do art. 14, §3º inciso II do CDC.

Nesta esteira, com razão o Juiz
a quo
quanto a improcedência dos pedidos da exordial, motivo pelo qual a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e não havendo sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)